Tribunal: TJPA
Processo: 0806012-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806012-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDMILSON NUNES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FAVORABILIDADE DOS PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar” (STJ, HC n. 477.998/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019).

2. Constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, no caso de crime de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, como se deu na espécie.

3. Ressalte-se que “o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto” (STJ, AgRg no HC n. 797.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/5/2023).

4. Ademais, tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

5. Por derradeiro, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC n. 149.447/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 08/08/2023 a 10/08/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a

ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
EDMILSON NUNES DA COSTA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0802700-98.2023.814.0015, constando da impetração que o paciente está segregado cautelarmente desde 31/03/2023, pela suposta prática dos crimes encartados no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, ambos do CP, na forma do art. 71 do mesmo código.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando constrangimento ilegal na custódia impugnada sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, máxime diante das conclusões constantes do laudo sexológico no sentido da inexistência de vestígios de prática sexual e
(ii)
favorabilidade dos predicados pessoais do coacto. Nesse contexto, postula pela concessão da ordem de modo a revogar a prisão preventiva do paciente.

À vista da ausência de pedido de liminar, foram solicitadas informações a autoridade coatora, que as prestou em ID n. 13763586, clarificando o contexto fático-processual subjacente.

Por derradeiro, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 14020863).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Ressalto, ainda, que embora tenha verificado em consulta ao Sistema PJe (1º Grau), que os autos originários foram sentenciados no curso desta impetração (vide Ação Penal n. 0803429-27.2023.8.14.0015, ID n. 95818497), nada obsta que se prossiga no exame da pretensão mandamental, porquanto não houve qualquer inovação argumentativa no édito condenatório relativamente a manutenção da custódia preventiva. Incide, no ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
” (STJ,
HC n. 477.998/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019, cf.
https://bit.ly/40Y1Vsz
). Bem por isso,
conheço
da impetração e passo à análise de mérito da impetração.

A questão de direito implicada no presente
mandamus
corresponde a alegada fundamentação inidônea do decreto constritivo objurgado. No ponto, acentua-se que os autos estão instruídos com laudo sexológico conclusivo pela inexistência de vestígios de prática sexual, circunstância que aliada a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente, ensejaria a revogação da prisão cautelar imposta.

Feito esse delineamento, saliento que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º, do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/02/2021, cf.
https://bit.ly/3c1H7eY
).

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou e sucessivamente manteve a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º, do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública. Veja-se, a esse propósito, que a motivação empregada para decretar a custódia do paciente, a qual foi ratificada por ocasião da prolação da sentença condenatória (vide Ação Penal n. 0803429-27.2023.8.14.0015, ID n. 95818497, págs. 13/14),
esteve centrada na gravidade concreta do delito, mormente considerando que o coacto praticou condutas reiteradas prevalecendo-se da relação de proximidade que mantinha com a família da vítima
. Confira-se, nesse particular, a motivação desenvolvida pelo juízo impetrado para decretar a custódia:

“Trata-se de indícios de prática de Crime de Estupro de Vulnerável, tipificado à luz do Art. 217-A, do CPB, em que a vítima é coagida, obrigada a realizar o ato sexual. Premissa do crime, portanto, é o dissenso da vítima, isto é, que o ato seja realizado contra sua vontade. Deve, ademais, ser um dissenso sério, que indique não ter a vítima aderido à conduta do agente.

Das provas carreadas aos autos, há indícios de prática do crime em comento se mostram suficientes pelos depoimentos da criança, conforme escuta especializada, que diante da seriedade nos relatos da vítima:
“[...] Informou que reside somente com os genitores, “lá perto de casa mora a minha avó, o meu avô e o meu tio, Isaac” (Sic). Relatou que “eu contei pra minha tia, Raiane, pra minha prima, Sara, ela já é grande e pra minha avó, Deusa, que o meu tio Eurico, ele mora na frente de minha casa, ele ficava me beijando, beijava na minha boca, ficava chupando o meu peito e também ficava lambendo e beijando aqui (apontou para vagina)”
(Sic). Sobre a frequência dos abusos “eu lembro que ele (Eurico) fez isso quatro vezes, lá atrás do quintal dele tem uma fazenda, e ele fazia isso lá pro final, ele me puxava pra lá, a minha tia (Érica) que é mulher dele, ficava lá dentro, as vezes ela tava dentro do quarto, e não via quando ele me puxava, e era sempre quando não tinha ninguém perto” (Sic). Afirmou que “quando ele (Eurico) fez a primeira vez eu tinha 09 anos eu acho, e outras vezes eu já tinha 10 anos e 11 anos, eu não consigo lembrar direito, e ele levava uma faca com ele, e quando eu dizia que ia contar pra mamãe, ele colocava a faca no meu pescoço e dizia que ia me matar” (Sic). Sem recordar data exata, somente ter sido em uma segunda-feira recente, “eu tava na casa dele (Eurico) assistindo TV, aí ele veio e me puxou e quando eu fui gritar pra chamar a minha tia, ele tapou a minha boca, e me puxou, mas eu consegui correr, só que ele me arranhou aqui no olho, e ainda botou a faca no meu pescoço, mas ele não conseguiu fazer nada porque eu corri pra dentro da casa da titia, e nessa hora a Fernanda que é minha prima chegou e perguntou o que eu tava fazendo lá pra dentro do mato, que ele conseguiu me levar, aí eu falei no ouvido dela o que ele fez, aí ele chegou e fez gesto com a mão no pescoço, só pra mim não contar, e depois ele puxou a Fernanda lá pro mato, e eu não sei o que ele fez com ela, e eu não falei pra ninguém, porque eu fiquei com medo dele me matar” (Sic). Que “a minha avó me chamou e disse que não era pra mim ficar com medo, que ela ia me fazer uma pergunta, e não ia me brigar, por isso não era pra mim ficar com medo, aí ela perguntou: O que tu tava fazendo no meio do mato, com o marido da Érica, que tu vinha se ajeitando de lá? E eu disse pra ela que ele tinha me estuprado!” (Sic). Afirmou que “quando ele (Eurico) me puxava lá pro mato, ele tirava a minha roupa e tirava a dele também, e ele meteu o negócio dele dentro de mim aqui atrás (apontou para região anal), na hora ficava doendo, e ele ficava perguntando se tava doendo, se tava gostoso, eu não falava nada, só chorava, porque tava doendo e na frente ele não colocava nada” (Sic).”.

Os indícios de autoria restam evidenciados, porquanto o acusado é parente da vítima e de imediato apontou o acusado como seu violentador sexual.

A prisão cautelar do acusado se mostra necessária no presente momento, pelas circunstâncias do delito, em que o acusado não demonstrou pudor em praticar o crime em tela com uma vítima criança de apenas 11 (onze) anos de idade, desprotegida.
A ocorrência de crimes sexuais gera um repudio na sociedade, diante da ameaça que o sujeito representa a manutenção da paz social, aliada ao fato de que crimes cometidos contra infante deixam marcas físicas e psicológicas para toda vida, retira da vítima menor, o melhor da sua infância, da sua ingenuidade, viola sua dignidade por completo.

Nesse caminhar, restam
presentes o
fumus comissi delicti
, com indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como o
periculum libertatis
, ante a possibilidade de reiteração criminosa do acusado, que pode valer-se de artifícios ardis para atrair vítimas menores e continuar praticando crimes sexuais
, bem como solto, o acusado poderá vir a comprometer a instrução processual, aliciando testemunhas ou até mesmo foragir, frustrando a aplicação da lei penal, pelo que recomenda-se a segregação cautelar do acusado nos termos do Art. 312, do CPP, para Garantia da Ordem Pública, por conveniência da Instrução criminal e garantia da Aplicação da Lei Penal. Assim, estando presentes um deles, é suficiente para juntamente com os pressupostos e condição de admissibilidade autorizar o decreto de prisão preventiva.

[...]

Se houvesse dúvidas por parte deste juízo quanto à incerteza sobre a autoria do delito, certamente estaríamos voltadas a acatar por não decretar a prisão preventiva, mas diante da materialidade e dos testemunhos já apurados, entendemos que a liberdade do acusado trará prejuízo para a sociedade e pensamos que sua permanência no cárcere garantirá a instrução criminal e a garantia da ordem pública, uma vez que a violência ou o modo como que o crime é praticado, causa um sentimento de repúdio perante toda a sociedade. Sendo assim, lícito se torna, para não causar um sentimento de descrédito da sociedade perante o Poder Judiciário, o acautelamento do provável autor do fato. Vejamos Jurisprudência de nossas Cortes.

[...]

É importante salientar que conforme parecer ministerial, é nítido que o comportamento assumido pelo representado é deveras gravoso e coloca em risco a dignidade sexual e o risco de fuga.

Com base nos elementos descritos, que denotam o risco concreto de reiteração criminosa, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais.

Vejo como inaplicáveis ao representado o artigo 319 do CPP porque ele já descumpriu medida cautelar imposta, como alternativa à prisão preventiva
.

[...]

Decreto, pois, com base nos artigos 282, § 6º, 311, 312, 313, I, do CPP, inclusive, a prisão preventiva do denunciado EDMILSON NUNES DA COSTA, brasileiro, nascido em 14/01/1974, CPF 580.588.772-04, residente na Travessa José de Alencar, s/n, Zona Rural, Castanhal/PA.” (Ação Penal n. 0803429-27.2023.8.14.0015, ID n. 91103455, Págs. 13/16, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo impetrado está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo certo, ainda, que “
o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto
” (STJ,
AgRg no HC n. 797.796/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/5/2023, cf.
https://bit.ly/3DIO2nO
). Além disso, vale registrar que
tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3BsfLbP
).

Dessa forma,
as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
.” (STJ,
AgRg no RHC n. 149.447/SP
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021, cf.
https://bit.ly/3cSi2n1
), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual.

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023